Tribunal: TJDFT
Processo: 0006718-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006718-48.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES, SERGIO VIEIRA DE SOUZA, URANDY JOAO DE OLIVEIRA, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WENDEL ALVES SANTANA, WEVERTON VIANA MARINHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA, FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WEVERTON VIANA MARINHO, URANDY JOÃO DE OLIVEIRA, MARCOS KAZÚ VIANA OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA, FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA e WELBERT RICHARD VIANA MARINHO sustentam a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, pleiteando o provimento dos recursos. O recorrente WEVERTON VIANA MARINHO, por sua vez, afirma que as teses de seu recurso não exigem a reanálise de fatos e provas, aduzindo o afastamento do óbice do enunciado 7 da Corte Superior. Já o agravante URANDY JOÃO DE OLIVEIRA defende a tempestividade do apelo especial interposto, aduzindo, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Defende, também, o afastamento do óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. MARCOS KAZÚ VIANA OLIVEIRA, a seu turno, também, assevera que o tema discutido não exige o reexame de conteúdo fático- probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta, ademais, que no presente caso não deve incidir o enunciado 284 da Súmula do STF, requerendo que seu apelo seja provido. O insurgente PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES, no que lhe toca, além de discorrer acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, alega a existência de prequestionamento implícito da tese delineada no recurso especial, asseverando que a barreira do enunciado 284 da Súmula do STF não deve ser aplicada no caso em questão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026